Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-35.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000901-35.2015.8.14.0047

APELANTE: AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DO ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. ALEGADA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE COM BASE NO ART. 21 DO CP.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17/STJ. DESCABIMENTO.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO TJPA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Resta superada a análise da matéria referente a prisão em flagrante do apelante, com a superveniência de sentença penal condenatória, valendo ressaltar, inclusive, que o apenado sequer encontra-se preso, tendo sido concedido em seu favor o direito de recorrer em liberdade.

II.

Depreende-se dos autos que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas pelo auto de prisão em flagrante, apresentação e apreensão do objeto, boletim de ocorrência policial, Laudo de perícia de comparação e constatação, bem como demais provas trazidas ao processo, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, sendo, portanto, aptas a embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau.

III.

Os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

IV.

Ressalta-se que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

V.

Não há que se falar em excludente de culpabilidade em face da suposta ausência de consciência da ilicitude pelo acusado, com base no art. 21 do CP. É cediço que a potencial consciência da ilicitude é um dos elementos da culpabilidade e, no erro de proibição, o agente não possui a consciência da ilicitude do fato que pratica. Assim, evidente está que este não é o caso dos autos, não configurando na espécie o erro de proibição como quer a defesa.

VI.

No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, restou demonstrado nos autos tratar-se de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da consunção.

VII.

O juízo sentenciante fixou as penas-base para os crimes de
porte de arma de fogo
e
disparo de arma de fogo
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, cada um, ao valorar negativamente uma circunstância judicial: a conduta social. A pena-base dos crimes em apreço passou de 02 anos para 02 anos e 03 meses (3 meses acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de apenas um vetor judicial, o qual fora fundamentado de forma genérica e inidônea pelo juízo
a quo
, merecendo reforma.

VIII.

É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de
conduta social negativa
, como ocorreu no caso, maus antecedentes, ou personalidade.

IX.

In casu
, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual deve ser feito novo cálculo da pena.

Diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena, a pena definitiva para o crime de
porte de arma de fogo
resta fixada em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, e para o delito de
disparo de arma de fogo
, também, em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. Restando configurado o concurso material de crimes, somo as reprimendas impostas, fixando a pena final em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

X.

Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO
,

condenado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Rio Maria.

Em suas razões, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão que homologou o flagrante, afirmando que proferida por Juiz suspeito, e sustentando excesso de prazo na análise da custódia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e sustentando a tese de negativa de autoria em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo e ausência de consciência da ilicitude, afirmando que a testemunha Marlon portava a arma sem o seu conhecimento, o que gera a exclusão da culpabilidade, conforme art. 21 do Código Penal.

Requer, ainda, o reconhecimento do princípio da consunção, a fim de que o crime meio (porte de arma de fogo) seja absorvido pelo crime fim (disparo de arme de fogo), não sendo esse o entendimento, pugna pela reforma da dosimetria, para que a pena seja aplicada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
não provimento
do apelo, ao entender que não procedem os argumentos do apelante. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja aplicado o princípio da consunção, bem como, afastada a avaliação circunstância desfavorável da conduta social.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“no dia 14.03.2015, por volta das 23 horas, policiais militares, sob o comando do SGE PM SILVIO COSTA LIMA, foram acionados através do serviço 190, de que um

homem que conduzia um veículo HlLUX de cor branca, vinha no sentido desta cidade, efetuou vários disparos com sua arma de fogo, em direção a um veículo de um caminhoneiro; em diligêncis policiais encontraram acerca de 9km desta cidade, um veículo HILUX DE COR BRANCA, Placa OTV 2450 onde na ocasião da abordagem constatou-se que se tratava na pessoa do acusado
AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO,
o qual desceu do veículo com uma arma tipo pistola calibre 380, Taurus, em punho; tendo o ora denunciado AGEMIRO, confessado ter efetuado diversos disparos para o alto, apresentando na ocasião, o registro da referida arma de fogo, porém não apresentou documento de porte de arma, obrigatório”.

Eis a suma dos fatos.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA

Resta superada a análise da matéria referente a prisão em flagrante do ora apelante, com a superveniência de sentença penal condenatória, valendo ressaltar, inclusive, que o apenado sequer encontra-se preso, tendo sido concedido em seu favor o direito de recorrer em liberdade.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por negativa de autoria e insuficiência de provas, assim como com base no art. 21 do CP, aduzindo que o recorrente não tinha conhecimento de que a testemunha Marlon portava uma arma de fogo.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

Verifico, ao analisar os autos, que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas pelo auto de prisão em flagrante, apresentação e apreensão do objeto, boletim de ocorrência policial, Laudo de perícia de comparação e constatação, bem como demais provas trazidas ao processo, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, sendo, portanto, aptas a embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau.

Vejamos parte do depoimento prestado em juízo pela testemunha PM SILVIO COSTA LIMA, o qual fora transcrito pelo julgador na sentença:

“
(...) Fui acionado pelo 190, informando que nas proximidades do bambu tinha uma camionete Hilux branca efetuando vários disparos, diante disso me desloquei até o local onde encontrei o acusado, o qual desceu do veículo completamente embriagado e com a arma na mão, informando que tinha porte de arma, momento este em que pedir para o acusado entrar na viatura, sendo que no decorrer da viagem tentou me sufocar, a arma que o acusado estava portando era uma pistola 380, sendo que esta estava aberta e já sem munições(...)”.

Em consonância com o depoimento de
Joelsivan
, a testemunha PM
ADLEVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“(...) Fui acionado pelo 190, onde fui informado que na vicinal próximo ao bambu tinha uma Hilux branca efetuado vários disparos, ocasião em que o SGTSILVA verbalizou com o acusado e pediu para que ele não atirasse, ocasião em que pegou a arma da mão dele, sendo que no trajeto o acusado agrediu o comandante dentro da viatura(...)”.

No mesmo sentido, depoimento da testemunha
PM UTIELE DOS SANTOS LIMA:

“(...) Fui acionado pelo 190, onde fui informado que na vicinal próximo ao bambu tinha uma Hilux branca efetuado vários disparos de arma de fogo. ocasião em que o SGT SILVA verbalizou com o acusado e pediu para que ele não atirasse, ocasião em que pegou a arma da mão dele, sendo que no trajeto o acusado agrediu o comandante dentro da viatura (...)”.

Por sua vez, o apelante negou os fatos.

Cumpre observar que os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

Percebe-se, portanto, que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

Quanto a alegada excludente de culpabilidade em face da suposta ausência de consciência da ilicitude pelo acusado, com base no art. 21 do CP, também não merece prosperar.

É cediço que a potencial consciência da ilicitude é um dos elementos da culpabilidade e, no erro de proibição, o agente não possui a consciência da ilicitude do fato que pratica. Assim, evidente está que este não é o caso dos autos, não havendo que se falar em erro de proibição como quer a defesa.

Na espécie, conforme já relatado, restou devidamente comprovado que o réu desceu do automóvel com uma arma tipo pistola calibre 380, Taurus, em punho, confessou ter efetuado diversos disparos para o alto, tendo apresentado o registro da referida arma, contudo, não apresentou documento obrigatório de porte de arma, de modo que não deve ser reconhecido o erro de proibição.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pugna, ainda, a absolvição do apelante com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no princípio da consunção, ao sustentar que o crime de porte de arma, por ser crime meio, pode ser absolvido pelo crime fim, qual seja disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, sendo o primeiro um delito menos grave utilizado como meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso.

De acordo com o princípio da consumação ou absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se assim o concurso.

Na espécie, não prospera a tese defensiva na medida em que os contextos fáticos são diversos e as condutas possuem desígnios autônomos. Registre-se que o acusado fez disparos de arma de fogo contra um caminhoneiro e, posteriormente, ao tomar conhecimento dos fatos pelo 190, quando foi noticiado de que um indivíduo a bordo de uma Hilux havia realizado os disparos, a polícia empreendeu diligências localizando o automóvel do recorrente e fazendo a abordagem, ocasião em que desceu do carro com a arma em pune, configurando o delito do art.
15 da Lei nº 10.826/2003.

Percebe-se, portanto, que os crimes não foram praticados no mesmo contexto fático, tratando-se, portanto, de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da consunção ou absorção de crimes.

DA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria para a redução da pena-base para o mínimo legal. A
duziu que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma desfundamentada. Em razão disso, requereu a realização de novo cálculo.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA art. 14 da Lei 10.826/2003

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penai, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula n° 23 doTribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição n° 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"Aaplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: mostra-se ínsita ao tipo previsto nada tendo a valorar.

a.2) antecedentes: não há nos autos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 STJ.

a-3) conduta social: há nos autos provas de fatos que a desabonem, tendo em vista que o acusado responde há outras ações penais.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime; ordinárias do tipo penal.

a.7) consequências do crime: ordinárias do tipo penal.

a.8) comportamento da vítima: não há. Trata-se de crime vago.

Considerando que há circunstâncias judiciais que pesam contra o réu,
fixo a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, sendo cada dia no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, caput, do CPB, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes. Não há causas atenuantes e agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena. Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena. Dessa forma,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e O (zero) dias-muita
.

DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO art. 15 da Lei 10.826/2003

a) Circunstâncias judiciais (art. 59do Código Penal)

a.1) culpabilidade: mostra-se ínsita ao tipo previsto nada tendo a valorar.

a.2) antecedentes: não há nos autos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. nos termos da Súmula 444 ST.I.

a.3) conduta social: há nos amos provas de fatos que a desabonem, tendo em vista que o acusado responde há outras ações penais.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime; normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: ordinárias do tipo penal.

a.7) consequências do crime: ordinárias do tipo penal.

a.8) comportamento da vítima: não há. Trata-se de crime vago.

Considerando que há circunstâncias judiciais que pesam contra o réu,
fixo a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e O(zero) dias-multa
, sendo cada dia no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, caput, do CPB, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há causas atenuantes e agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena. Dessa forma,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e O (zero) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo em vista que o agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes, ainda que não idênticos, a pena deverá ser aplicada de forma cumulativa, nos termos do artigo 69 do Código Penal. De modo que os crimes subsequentes não foram continuação do primeiro,
somo as penas, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e O (zero) dias-multas
”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante
fixou as penas-base
para os
crimes de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, cada um, ao valorar negativamente uma circunstância judicial: a conduta social.

Nota-se que nos crimes em apreço a pena-base passou de 02 anos para 02 anos e 03 meses (3 meses acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de apenas um vetor judicial, o qual fora fundamentado de forma genérica e inidônea pelo juízo
a quo,
merecendo reforma.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, como fez o juízo sentenciante.

Quanto à conduta social o juízo sentenciante afirmou: “
há nos autos provas de fatos que a desabonem, tendo em vista que o acusado responde há outras ações penais
”.

Ora, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento sedimentado no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de
conduta social negativa
, como ocorre no caso, assim como nos maus antecedentes e na personalidade do agente.

Desse modo,
a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, razão pela qual realizo novo cálculo da pena.

Diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena definitiva para o
crime de porte de arma de fogo em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
, e para o delito de
disparo de arma de fogo, também em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Restando configurado o
concurso material de crimes
, somo as reprimendas impostas, fixando-a em
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, e
data vênia
ao douto parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
redimensionar as penas-base impostas ao apelante
, procedendo à
nova dosimetria da pena
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023